Tribunal: TJMT
Processo: 1033107-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033107-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[I. V. S. C. - CPF: 114.900.183-60 (AGRAVANTE), MAIZA GARCIA SANTOS - CPF: 625.590.023-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIZA GARCIA SANTOS - CPF: 625.590.023-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), I. V. S. C. - CPF: 114.900.183-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar, consistindo em psicoterapia ABA (10h semanais), fonoterapia (3 sessões semanais), terapia ocupacional (3 sessões semanais) e psicomotricidade (2 sessões semanais), a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na necessidade de antecipação da tutela para assegurar o fornecimento do tratamento pleiteado, considerando a urgência da intervenção precoce e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, nos arts. 196 e 227, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário à saúde, com prioridade absoluta para crianças e adolescentes. 4. A urgência do tratamento prescrito é evidenciada por laudo médico, que destaca a importância da intervenção precoce para a evolução cognitiva e funcional da paciente. 5. A jurisprudência do STF (Tema 793) confirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, possibilitando a demanda judicial contra qualquer deles, independentemente da divisão administrativa de competências do SUS. 6. O risco de dano irreparável está configurado pela necessidade imediata do tratamento e pelo tempo médio de tramitação das demandas judiciais na área da saúde, que pode inviabilizar os resultados da terapia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar o fornecimento imediato do tratamento multidisciplinar pleiteado.

Tese de julgamento: "1. O direito à saúde abrange o fornecimento de terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, quando prescritas por profissional competente e inexistente alternativa no SUS. 2. A responsabilidade solidária permite que o ente federativo mais apto assuma a prestação do serviço, respeitando a hierarquização do SUS." Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por I.V.S.C., representada por sua genitora, Maiza Garcia Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1029063-27.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de Psicoterapia ABA – 10h semanais, Fonoterapia – 3 sessões por semana, Terapia Ocupacional – 3 sessões por semana e Psicomotricidade – 2 sessões por semana.

A agravante assevera que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, e necessita, com urgência e de forma ininterrupta, das terapias requisitadas.

Sustenta que, apesar de inexistir hierarquia entre os métodos não medicamentosos, os estudos apontam a prevalência da Psicoterapia ABA. Além disso, argumenta que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo estabelece que a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita conjuntamente entre a equipe médica e a família do paciente.

Argumenta que as terapias indicadas cumpriram o referido protocolo e que não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental. Além disso, destaca que houve demonstração da necessidade das terapias prescritas, conforme relatório médico, e que a demora no tratamento poderá agravar seu quadro clínico.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando que a parte agravada disponibilize as terapias prescritas: Psicoterapia ABA – 10h semanais, Fonoterapia – 3 sessões por semana, Terapia Ocupacional – 3 sessões por semana e Psicomotricidade – 2 sessões por semana. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID 254951680).

O Estado de Mato Grosso apresentou agravo interno (Id.

257493690) contra a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o imediato fornecimento das terapias almejadas.

Em síntese, sustenta que a situação clínica da agravante possui caráter eletivo. Aduz que cabe ao Município de Rondonópolis a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, sob o rito da repercussão geral.

Ademais, alega que o pedido inicial refere-se à terapia ABA, que não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizando tratamento fora do sistema público. Assim, requer a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma.

O órgão ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 267350268).

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo seu desprovimento ante a inexistência de urgência para o tratamento pleiteado. Destacou, ainda, o elevado custo do serviço e a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, que recai sobre a União e o Estado de Mato Grosso, tendo em vista a impossibilidade de o município suportar integralmente os custos (Id. 268423783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por I.V.S.C., representada por sua genitora, Maiza Garcia Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1029063-27.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de Psicoterapia ABA [Applied Behavior Analysis – Análise do Comportamento Aplicada] – 10h semanais, Fonoterapia – 3 sessões por semana, Terapia Ocupacional – 3 sessões por semana e Psicomotricidade – 2 sessões por semana.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação da tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Ressalto que, em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança a ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento do ABA e sua indispensabilidade.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal. ”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Ressalta-se, por oportuno, que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, assegura à criança prioridade absoluta no tratamento à saúde: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
” (artigo 227,
caput
).

Infere-se dos autos que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte (CID F84/F90), apresentando sintomas que causam prejuízos significativos ao seu funcionamento cognitivo. O médico responsável considera imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar (Id 253642655, fls. 24).

Embora o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha informado não verificar urgência na demanda (Id. 253642655, fls. 40/48), o médico da agravante assinala a necessidade de um tratamento precoce, esclarecendo que postergar a terapia impossibilita a melhora da paciente e a supressão dos sintomas, impedindo, ainda, sua futura autonomia (Id. 253642655, fls. 24).

O direito à vida e à saúde são fundamentais, sendo dever dos entes públicos garantir o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico essenciais à sobrevivência daqueles que não possuem recursos para arcar com tais despesas sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, como ocorre no presente caso, conforme Declaração de Hipossuficiência (Id. 253642655, fls. 12).

O direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de promovê-lo, conforme previsto na Constituição da República.

Nesse contexto, o artigo 198 e seguintes estabelecem a forma como esse direito deve ser assegurado, após dispor, no artigo 196, que:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Ademais, o artigo 197 determina que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, seja de forma direta ou indireta.

Assim, ainda que, ao final do processo, o d. Juízo a quo possa proferir uma decisão de mérito reconhecendo a necessidade de disponibilização dos tratamentos prescritos à agravante, tal decisão somente ocorrerá após a conclusão da instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 meses nas ações relacionadas à saúde, conforme dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no portal https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/.

Portanto, torna-se evidente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional caso a tutela pleiteada não seja concedida antecipadamente, evitando prejuízos até o término da instrução processual.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame

1.Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares (equoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com prescrição médica comprovando a necessidade dos tratamentos.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a necessidade e urgência das terapias multidisciplinares, ainda que não incluídas no Sistema Único de Saúde (SUS) e (ii) apurar se a responsabilidade de fornecimento dos tratamentos cabe exclusivamente ao Estado ou ao Município de Rondonópolis.

III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 227, assegura a prioridade absoluta no tratamento à saúde de crianças e adolescentes, incumbindo ao Estado garantir tal direito de forma solidária. 4. A urgência do tratamento prescrito para a criança, diagnosticada com autismo de nível 2, é confirmada por laudos médicos que apontam que o atraso no início das terapias compromete irreversivelmente o desenvolvimento cognitivo e motor, prejudicando a autonomia futura da paciente. 5. Embora o SUS não inclua as terapias específicas, a prescrição médica e a Declaração de Hipossuficiência demonstram a imprescindibilidade dos tratamentos e a impossibilidade de custeio pela família, o que torna o fornecimento pelo Poder Público inadiável. 6. Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral (STF), a responsabilidade solidária entre entes federativos permite que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente mais bem preparado para prestar o serviço, respeitando a hierarquização do SUS. 7. Assim, cabe ao Município de Rondonópolis fornecer a fonoterapia e a terapia ocupacional, enquanto as demais terapias de alta complexidade (equoterapia, psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) devem ser custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional. O Estado de Mato Grosso permanece responsável pela equoterapia, psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde abrange o fornecimento de terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, quando prescritas por profissional competente e inexistente alternativa no SUS. 2. A responsabilidade solidária permite que o ente federativo mais apto assuma a prestação do serviço, respeitando a hierarquização do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE, Tema 793, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106 ”

(N.U 1016720-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce, é essencial para se obter resultados significativos no tratamento prescrito ao agravante.

Ressalta-se que ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, em essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – possui legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

No caso, ainda que a parte agravada, o Estado de Mato Grosso, em sua resposta ao recurso, defenda que não há obrigação de fornecimento dos tratamentos ora pleiteados, tais alegações não merecem prosperar neste momento, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento do tratamento em questão, ainda que não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do ente estatal, a necessária demonstração de que se trata de competência exclusiva do ente municipal.

Registre-se, por fim, que a competência do Município de Rondonópolis (MT) para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Estado, ante a solidariedade já reconhecida no que concerne às demandas que envolvem o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, essa divisão não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados, quais sejam: (i) psicoterapia ABA - 10h semanais, (ii) fonoterapia - 3 sessões por semana, (iii) terapia ocupacional - 3 sessões por semana e (iv) psicomotricidade - 2 sessões por semana, conforme prescrição médica.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025